Tribunal: TJDFT
Processo: 0705632-13.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NO RE No 905.357/RR E IRDR NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. MÉRITO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI No 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. PROCEDÊNCIA. CARGA HORÁRIA. LEI No 5.174/2013. EQUIPARAÇÃO DE VALORES REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DÉBITO FAZENDARIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS No 810 E 905, RESPECTIVAMENTE). REFORMA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações cíveis e remessa necessária contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012, de condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença que deixou de ser paga a servidora distrital em razão da não aplicação da citada norma, além do pedido de readequação da remuneração paga à servidora em razão da redução da jornada de trabalho, de 20 para 40 horas semanais.
2. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidora após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Descabida, portanto, a suspensão do processo.
3. Igualmente não se mostra cabível a suspensão de processo com fundamento em IRDR com idêntica temática do RE 905.357/RR e que, diante do não preenchimento do requisito negativo previsto no art. 976, §4o, do CPC, sequer foi admitido por este e. Tribunal de Justiça.
4. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a citada norma estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015.
5. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Precedentes deste Tribunal.
6. A pretensão de equiparação entre as jornadas de trabalho de 20 e de 40 horas semanais, no que tange aos valores correspondentes a cada hora de trabalho, encontra óbice na Súmula Vinculante no 37, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
7. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, são extraídas as seguintes conclusões: a) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, reconhecida no julgamento das ADI’s 4357 e 4425 pelo STF, em razão da modulação de efeitos atribuídos às referidas decisões, não repercute sobre os casos em que o precatório já tenha sido expedido ou pago até 25/03/2015, devendo a dívida fazendária, nesta hipótese, ser corrigida monetariamente pelo índice de correção da caderneta de poupança, no caso, a Taxa Referenciada-TR, de modo a preservar as relações jurídicas já constituídas, impedindo-se a rediscussão do débito já incluído na lista de pagamentos pelo regime constitucional dos precatórios, com base na eleição de critérios diversos, aplicáveis aos casos de débitos ainda pendentes de inscrição; b) para os débitos judiciais da Fazenda Pública não inscritos em precatório até 25/03/2015, a definição do índice de correção não pode ser feita aprioristicamente, porquanto depende da análise da natureza da verba reclamada; c) a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, foi reconhecida para a correção monetária de débitos da Fazenda Pública de qualquer natureza e para o cálculo dos juros de mora de condenações judiciais que tenham por objeto débitos oriundos de relação jurídico-tributária, neste caso, porque o texto legal atenta contra o princípio constitucional da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88); e d) quanto aos débitos originados de relação jurídica de natureza não tributária, os juros de mora continuam sendo validamente regulados pelo art. 1o-F da Lei no 9.494/97, de acordo com a norma vigente à época, dado que, quanto a esse aspecto, não foi reconhecida a inconstitucionalidade da referida norma.
9. Em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após julho de 2009 e não inscrito em precatório, a condenação imposta deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora calculados segundo o índice oficial de remuneração oficial da caderneta de poupança, este com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por ser essa a legislação vigente na data da condenação imposta.
10. Se a sentença determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor da condenação, a remessa necessária deve ser provida para reformar o decisum nesse ponto, devendo o referido encargo legal ser calculado de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme tese fixada nos julgamentos vinculantes dos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ.
11. O art. 1o do Decreto no 500/1969 e o art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 conferem ao Distrito Federal a isenção do pagamento de custas processuais, devendo a remessa necessária ser provida para afastar a responsabilidade por este encargo imposta na sentença.
12. Apelações das partes conhecidas e não providas. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida.